Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação.
2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto,
3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido